Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ WALTER - CPF: 930.980.909-44 (AGRAVANTE), MARCELO FABIANO SANTOS - CPF: 459.628.201-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SCARSI SANTOS - CPF: 622.389.651-49 (AGRAVADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

- AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o indeferimento de tutela de urgência em que a parte visa a reintegração na posse de veículo se a tradição decorreu de contrato e não foi demonstrado algum perigo de dano proveniente da manutenção do
statu quo ante
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a reintegração na posse do veículo Chevrolet PRISMA 1.4AT, Ano Mod. 2018/2019, cor prata, Renavam 01165376951, Placas QCU 8357.

Alega que em 4-2-2020 vendeu o automóvel para o agravado por R$57.000,00, conforme contrato de compra e venda e nota promissória, com pagamento para 30-4-2020, e, a pedido, fez a imediata transferência para a mulher dele (também agravada).

Afirma que pagaram apenas R$6.000,00 em 19-6-2020, depois de insistentes cobranças.

Diz que alguns meses após a negociação eles se divorciaram, o que dificulta reaver o veículo. E mais, segundo informações do DETRAN, as taxas e impostos estão em aberto.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 74159488).

Contraminuta da agravada no ID n. 89926462. Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID n. 90050968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a reintegração na posse do veículo Chevrolet Prisma, objeto do contrato de compra e venda com ID n. 45834821.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica o perigo de dano proveniente do direito reclamado pelo agravante, já que firmada cláusula que estabelece com clareza a entrega do automóvel antes da quitação da avença; além disso, não foi convencionado que a mora implicaria na rescisão.

Como ressaltado na decisão recorrida e na interlocutória com ID n. 74159488, nessas condições é indispensável primeiro a declaração judicial que encerre o vínculo contratual entre as partes para que depois se possa cogitar em restituição de ambas ao
statu quo ante
.

A inadimplência do comprador, no caso concreto, pode ser resolvida a qualquer momento, já que o pagamento da quantia pactuada, com atualização monetária, é capaz de aperfeiçoar o negócio jurídico em discussão e afastar a alegação de justo motivo para o pedido rescisório.

De qualquer maneira, a pretensão
do autor, se procedente, será alcançada no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não vislumbrada aqui.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
”. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ-MG, relator Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.”

(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ-RS, relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 561 DO CPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESAVENÇA CONTRATUAL. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. I - Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente i) sua posse, ii) o esbulho praticado pelo réu, iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a iv) perda da posse; II -
A rescisão do contrato de compra e venda é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse, ainda que diante da inadimplência do comprador, vez que a posse exercida pelo comprador é justificada pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta, por conseguinte, o requisito exigido para a concessão da medida liminar
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.551628-9/001, relatora Desa. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2021, publicação da Súmula em 05/02/2021, sem destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021